Tribunal: TJSP
Processo: 2011595-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa natural. Decisão que havia deferido parcialmente a justiça gratuita. Admissibilidade da concessão do benefício, desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais e ausentes os elementos de prova reveladores da capacidade econômica para arcar com os ônus processuais. Art. 99, §3o, do CPC/2015. A contratação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa natural. Decisão que havia deferido parcialmente a justiça gratuita. Admissibilidade da concessão do benefício, desde que declarada a falta de condições de pagar as custas e despesas processuais e ausentes os elementos de prova reveladores da capacidade econômica para arcar com os ônus processuais. Art. 99, §3o, do CPC/2015. A contratação de advogado particular não é capaz de afastar a benesse. Presunção 'iuris tantum' da condição de necessitado. Recebimento de benefício em valor próximo a um salário-mínimo. Busca da efetividade do direito de acesso à Justiça. Benefício concedido em sua totalidade. Recurso provido.